Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, DANIEL MESSIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (comprovante Id. 63611866) após a data de interposição da Apelação, intime-se a Apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora